Tribunal: TJSP
Processo: 1040396-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - Serviços Educacionais – Descumprimento de oferta publicitária – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Hipótese de aborrecimento comum, que não atingiu direitos personalíssimos – Mero descumprimento de contrato – Danos morais não configurados – Improvimento da apelação.